Tribunal: TJBA
Processo: 8123349-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123349-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBERT SACRAMENTO DA SILVA

Advogado(s)
:
LORENA SANTOS DA ANUNCIACAO, RODRIGO DA SILVA MACEDO

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO POR OMISSÃO QUANTO À DILIGÊNCIA DO BANCO NA ADOÇÃO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO JÁ DEVIDAMENTE APRECIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INTEGRATIVO REJEITADO.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão proferido em sede de Apelação Cível que reformou a sentença de primeiro grau. A instituição financeira alega omissão no acórdão por não ter avaliado adequadamente a diligência do banco em notificar o crime e utilizar o Mecanismo Especial de Devolução (MED).

II. Questão em discussão:
A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de fraude via PIX, notadamente quanto à análise da diligência do banco embargante na aplicação dos procedimentos de segurança e notificação previstos na Resolução nº 01/2020 do Banco Central do Brasil.

III. Razões de decidir:
A função dos embargos de declaração consiste em integrar ou aclarar a decisão judicial quando presente vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
O acórdão embargado analisou de forma clara e aprofundada o mérito da controvérsia, reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço. O voto condutor fundamentou que, a despeito das alegações defensivas do banco, a ineficiência em promover o bloqueio integral da transação e o ressarcimento do valor após a notificação do crime pelo consumidor demonstra uma falha na segurança do serviço, que se insere no risco da atividade (fortuito interno).
A alegação específica de omissão sobre a diligência do banco ao efetuar a denúncia MED não se sustenta, pois a conclusão lógica do acórdão foi que, mesmo que tais procedimentos regulatórios tenham sido iniciados, eles se demonstraram
ineficazes
para evitar ou mitigar o dano, consolidando a falha no dever de segurança.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão impugnado, sem imposição de multa por ausência de caráter manifestamente protelatório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8123349-80.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargado ROBERT SACRAMENTO DA SILVA e como Embargante BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça